Tribunal: TJSP
Processo: 1016310-63.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação. Seguro saúde individual/familiar, contrato antigo não regulamentado à Lei Federal 9.656/98. Insurgência contra cláusula que prevê reajuste por deslocamento de faixa etária após os 60 anos cumulado com repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Provimento parcial do recuso da ré e provimento do recurso da autora. Sentença reformada.
1. Recurso da

Ementa:
Apelação. Seguro saúde individual/familiar, contrato antigo não regulamentado à Lei Federal 9.656/98. Insurgência contra cláusula que prevê reajuste por deslocamento de faixa etária após os 60 anos cumulado com repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Provimento parcial do recuso da ré e provimento do recurso da autora. Sentença reformada.
1. Recurso da ré: Reajuste por mudança de faixa etária - observância da tese delimitada no REsp 1.568.244/RJ - contrato antigo não adaptado à Lei Federal 9.656/98, com ilegalidade reconhecida na cláusula que prevê reajuste por deslocamento de faixa etária, praticado e projetado a ser aplicado no 61o e 66o aniversários, na fase idosa, visto que (a) não houve qualquer apresentação de base atuarial idônea, em prova documental consistente, contemporânea à celebração do contrato, quando da fixação dos reajustes, (b) sequer há verificação de razoabilidade dos aumentos, pautados seja em fórmulas matemáticas de difícil assimilação, seja em valores aleatórios, produzidos unilateralmente pela ré sem apoio em estudo técnico. Ausência de interesse processual na impugnação dos reajustes a serem aplicados por ocasião dos aniversários de 71 anos em diante, uma vez que ainda não atingida referida faixa etária pela parte autora. Impossibilidade de aferição da nulidade de cláusula ainda não aplicada no plano concreto, no caso, reajuste em razão dos aniversários de 71, 72 e sucessivos anos da parte autora. Autora contava com 66 anos ao tempo da distribuição da demanda. Dependência de nova instrução probatória, a ser desenvolvida em demanda autônoma. Impossibilidade de supedâneo nos princípios de economia processual e celeridade.
2. Recurso da autora provido: devida restituição simples dos valores pagos a maior relacionada ao reajuste impugnado, observado o período de prazo prescricional trienal.
3. Recurso de apelação da ré Sul América provido em parte e recurso da autora provido.